Tribunal: TJMT
Processo: 1012777-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BMG S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1000531-49.2021.811.0035, ajuizada por ERINEU FRITSCH, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no montante de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a suspensão dos descontos em folha de pagamento do agravado, referentes ao débito discutido na lide.
Para tanto, o agravante alega que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual não pode ser penalizado e sofrer prejuízo pela suspensão da cobrança das parcelas atinentes ao contrato comprovadamente efetuado pela parte agravada.
Afirma que a simples alegação de desconhecimento da celebração do contrato não é capaz de demonstrar a ilicitude dos descontos realizados, tampouco que a contratação do empréstimo consignado se deu de forma ilícita.
Discorre acerca da irreversibilidade da decisão, argumentando ser impossível a suspensão parcial dos descontos, sem a necessária formação do contraditório.
Assevera que a multa aplicada, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e, ainda, não se compatibiliza com as peculiaridades do caso em tela, razão pela qual deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar o enriquecimento da parte demandante, ou, pelo menos, alterada sua periodicidade, pois os descontos ocorrem mensalmente.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.
De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertido o contrato de empréstimo realizado pelo agravado, posto que eivado de possível fraude, refletindo grande prejuízo na esfera patrimonial do autor.
Ademais, o valor de R$ 16.979,74 (dezesseis mil novecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), creditado na conta bancária do autor, ora agravado, já foi depositado em juízo, inexistindo razão para a continuidade dos descontos.
Além disso, a questão atinente ao cabimento e à redução do valor da multa diária poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.